Tribunal: STF
Processo: ARE 1426162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO MÉTODO DA EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.  



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes



    A parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula 279/STF. Assevera que a matéria foi encaminhada a esta Suprema Corte em representativos da controvérsia. Requer o provimento do agravo. Subsidiariamente requer “que o recurso seja submetido ao C. Colegiado para que a decisão seja reformada, devolvendo-se o recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que fique sobrestado até o julgamento final do apelo representativo da controvérsia.”



    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao agravante.



    Verifica-se que após a publicação da decisão embargada, a matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.412.069-RG, verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO MÉTODO DA EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente